Tribunal: TJDFT
Processo: 0710990-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710990-22.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DE FATIMA PEREIRA DE CARVALHO D E S P A C H O Conforme termos do instrumento de mandato, a autora constituiu a Dra. Keliane Trindade Silva como sua advogada (ID 24558882) e esta, a seu turno, substabeleceu seus poderes, com reservas, à Dra Kenia Garcia S. Silva (ID 24558883). Após o julgamento do apelo interposto pela autora, o acórdão foi publicado no dia 02/07/2021. Em 20/07/2021 a Dra Kenia Garcia S. Silva – OAB/GO 29.633, apresenta renúncia aos poderes a si substabelecidos e esclarece que não se faz necessária a comunicação à sua cliente, na forma do art. 112, do CPC, pois existe outra procuradora nos autos para representá-la (ID 27481937). O referido dispositivo legal assim estabelece: Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. § 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo § 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia. Em 21/07/2021, a Dra Keliane Trindade Silva - OAB/GO 32.084, apresenta petição, instruída com cópia da certidão de nascimento de sua filha, ocorrido em 01/07/2021 (ID 27524296 e 27524301), pugnando pela suspensão do processo pelo prazo por 30 dias, a partir do parto, sob o fundamento da Lei no 13.363/16 que alterou o art. 313, do CPC, que assim dispõe: Art. 313. Suspende-se o processo: IX - pelo parto ou pela concessão de adoção, quando a advogada responsável pelo processo constituir a única patrona da causa; (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016) § 6o No caso do inciso IX, o período de suspensão será de 30 (trinta) dias, contado a partir da data do parto ou da concessão da adoção, mediante apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, ou de termo judicial que tenha concedido a adoção, desde que haja notificação ao cliente. (Incluído pela Lei no 13.363, de 2016). Anote-se, por relevante, que o prazo recursal, após a publicação do acórdão e registro no sistema do PJe da ciência pelas patronas da autora de seu teor, se encerrará no dia 23/07/2021. Relevar notar, por conveniente, que as postulações apresentadas pelas advogadas que representam a autora, tendo em vista a cronologia das datas e a proximidade do vencimento do prazo recursal, impõe ressaltar o disposto nos arts. 5o, 6o e 7o todos do Código de Processo Civil. Defiro o pleito formulado pela Dra. Dra Keliane Trindade Silva - OAB/GO 32.084. Intime-se e publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora